Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702374-22.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDER RIBEIRO DA SILVA APELADO: EDER RIBEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os advogados ALISSON FERRAZ OLIVEIRA e CAROLINA MARIA LEÔNCIO DE ABREU informam renúncia ao mandato de ID 62606103, remanescendo na defesa do réu o advogado JOÃO WELLINGTON LEONCIO DE ABREU. Renove-se a intimação para apresentação das razões de apelo e das contrarrazões ao recurso ministerial em nome do advogado JOÃO WELLINGTON LEONCIO DE ABREU ou para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e o réu deverá ser intimado para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se deseja voltar a ser patrocinado pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024 14:41:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator